Tribunal: TJMT
Processo: 1011818-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011818-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), JEANSON ELIE (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), SHEILA CHARLES (INTERESSADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA CHARLES - CPF: 708.754.551-58 (VÍTIMA), JEANSON ELIE - CPF: 713.339.501-01 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011818-17.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA, FLAVIL SOUSA LIRA

PACIENTE: JEANSON ELIE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE – ALEGAÇÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA – 2) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE – 3) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR COMO FORMA DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 4) ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM O DECRETO PREVENTIVO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA QUE EXIME O AGENTE DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL – RETRATAÇÃO VÁLIDA SE REALIZADA PERANTE O JUÍZO – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA TAL FINALIDADE - ORDEM DENEGADA.

1. Convertida a custódia em prisão preventiva, a constrição do paciente encontra-se sob a égide de novo título judicial e, portanto, eventual irregularidade encontra-se superada.

2. Presente o
fumus comissi delicti
, o
habeas corpus
não é via adequada para se discutir a existência de provas conclusivas da autoria e materialidade do delito.

3. Não há que se falar em ausência de fundamentação, se a decisão que decretou a prisão preventiva do agente apontou a materialidade e indícios de autoria que ressaem da peça informativa (
fumus comissi delicti
), bem como justificou o encarceramento do paciente, na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo comportamento de extrema violência contra sua companheira, eis que não a respeitou nem no momento de sua gestação, a evidenciar perigo pelo estado de liberdade e risco de reiteração delitiva, conquanto responde a uma ação penal contra a mesma vítima e por delito da mesma natureza, cometido em contexto de violência doméstica (
periculum libertatis
).

4. A retratação somente será admitida se realizada perante o Juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade. Na hipótese dos autos, a audiência de justificação não foi designada com o fim específico de ouvir a ofendida sobre referida retratação.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011818-17.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA, FLAVIL SOUSA LIRA

PACIENTE: JEANSON ELIE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelos advogados Eglenio Barros Soares, Liliany Zebalos Ferreira e Flavil Sousa Lira, em proveito de
Jeanson Elie
(Haitiano), aduzindo que o paciente padece de constrangimento ilegal por ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (APFD n. 1003716-89.2021.8.11.0037).

Infere-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/05/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do CP, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

Inicialmente, a defesa sustenta ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, uma vez que o ato não se encontra revestido de quaisquer das hipóteses previstas no art. 302 do CPP, bem como em razão da ausência de intérprete no interrogatório do indiciado, na Audiência de Custódia, configurando flagrante violação ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, incorporado pelo Decreto 592/92, em seu art. 14, [3], “f”, a Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto 678/92, art. 8o. [2], “a”, art. 193, do CPP e a Resolução 213 do CNJ, 2, III, acarretando cerceamento de sua autodefesa.

Afirmam que houve alteração das circunstâncias que motivaram o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente, com a declaração da Sra.
Sheila Charles
, no sentido de que o paciente não a agrediu, que não sabe por que o prenderam, e afirma incisivamente que: “
ele não me fez nada; ele não me bateu; ele não fez nada; nada mesmo
”.

Asseguram, em suma, que a r. decisão carece de fundamentação idônea, reafirmando que não persistem os motivos ensejadores da constrição cautelar do paciente, mormente porque não oferece risco à aplicação da lei penal, não havendo a necessidade de fixação de medidas protetivas em benefício da ofendida, tendo em vista a manifestação inequívoca de interesse jurídico para a soltura do acusado.

Sob outro vértice, alegam que o laudo pericial comprova a materialidade, mas não a autoria, pois, de acordo com o relatório médico, o sangramento no parto da vítima, ocorreu após a cirurgia de Cesária, não sendo em decorrência das supostas agressões físicas.

Asseveram, ainda, que não foi aplicado o instituto do
distinguishing
, uma vez que, realizada a juntada de precedente desta Corte de Justiça (processo n. 1004131-72.2021.8.11.0037), o qual ora invoca, de igual similitude com o caso do paciente, o Juízo
a quo
, não demonstrou a existência de distinção no caso em julgamento, consoante art. 315, § 2o, inc. VI, do CPP.

Com base em tais argumentos, ao entendimento de que se fazem presentes o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, pugnam pela concessão liminar da ordem, ante a violação dos dispositivos legais supramencionados; no mérito, requerem:

“
a) Seja a presente ordem conhecida e concedida, confirmando-se a liminar, para determinar o relaxamento da prisão preventiva imposta em desfavor de
JEANSON ELIE
por ter a autoridade coatora violado os
artigos 302 e 193 todos do Código de Processo Penal, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, incorporado pelo Decreto 592/92, em seu artigo 14o, [3], “f”, Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto 678/92, artigo 8o, [2], “a”; artigos 2. III, 8o ambos da Resolução 213 do CNJ
e, subsidiariamente caso seja o entendimento, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal:

b) Considerando que
não há perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, da inexistência receio de perigo, da preservação da aplicação da lei penal e da existência de fatos novos
que não justificam a manutenção da excepcional custódia cautelar (preventiva), requer a imediata
Revogação da Prisão Preventiva
decretada e efetivamente cumprida, em desfavor do paciente J
EANSON ELIE
, nos termos do artigo 316, parágrafo único do CPP;

c) Seja revogada a prisão preventiva do paciente
JEANSON ELIE
, devido à carência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de Revogação da Prisão Preventiva do paciente, nos termos do art. 564, V, CPP, tendo em vista que violou a novel redação do art. 315, § 2o, I e II, do Código de Processo Penal;

d) Requer ainda a utilização da decisão que concedeu a liberdade provisória no
ADPF Processo no 1004131-72.2021.8.11.0037
, invocando por esta defesa, para que sirva como base jurídica autorizadora para a concessão da liberdade provisória requerida e em caso de não acolhimento do pedido que se promova a devida distinção (distiniguishing) entre o caso invocado pela defesa e o presente caso, sob pena de carência de fundamentação, nos termos do parágrafo 2o, inciso VI, do artigo 315 do CPP:

e) Que sejam apreciado todos os pedidos aqui apresentados, manifestando-se por meio de despacho sobre cada um deles;
”.

O pedido liminar foi indeferido (Id. n. 93412966).

Requisitadas as informações do Juízo impetrado que conduz e atua no feito, aportaram Id. n. 94144591.

Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem
(Id. n. 94806483).

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Cuiabá, 04 de agosto de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021